Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-03.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006429-03.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), VANIZA BARCHET - CPF: 691.308.681-49 (EMBARGANTE), LACI MARIA BOZZETTO BARCHET - CPF: 691.161.561-53 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006429-03.2022.8.11.0037

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA - LIMITES DE REEMBOLSO POSSÍVEIS - MÉTODO DE CÁLCULO DO REEMBOLSO INCOMPREENSÍVEL PARA O CONSUMIDOR EM GERAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O CORRETO VALOR DO REEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1006429-03.2022.8.11.0037

EMBARGANTES:
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS. .

EMBARGADO:
BRADESCO SAÚDE S.A..

Processo na origem n.º 1006429-03.2022.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso
dos embargantes para
acolher o pedido subsidiário dos autores e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia técnica.

O Apelo n.º 1006429-03.2022.8.11.0037 restou assim ementado (ID 184829171 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE DE LIVRE ESCOLHA - LIMITES DE REEMBOLSO POSSÍVEIS - MÉTODO DE CÁLCULO DO REEMBOLSO INCOMPREENSÍVEL PARA O CONSUMIDOR EM GERAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR O CORRETO VALOR DO REEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Autores pretendem o reembolso integral dos valores despendidos com internação hospitalar e tratamento médico a que foi submetido o beneficiário do seguro saúde, seu falecido pai, em estabelecimentos não credenciados, eleitos na modalidade de livre escolha.

A limitação dos valores de reembolso, em caso de estabelecimento e profissionais na modalidade de livre escolha, em regra, não se considera abusiva e visa a manutenção do equilíbrio contratual.

Necessidade de perícia técnica para efetuar os cálculos para a correta apuração dos valores a serem reembolsados
.

Os embargantes,
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS.,
alegam que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de inversão da sucumbência.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e direcionar a condenação à seguradora.

CONTRAMINUTA
: (ID 188465697) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006429-03.2022.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso dos embargantes para
acolher o pedido subsidiário dos autores e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia técnica.

Os embargantes,
ADRIANO LUIZ BARCHET E OUTROS.,
alegam que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de inversão da sucumbência.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e direcionar a condenação à seguradora.

Observa-se, por primeiro, que a sentença foi cassada, diante da conclusão de que não havia ainda sido concluída a fase instrutória, porque havia necessidade de realização de perícia nos cálculos de modo a se definir se, de fato, há valores a serem reembolsados.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
No entanto, verifica-se que o contrato, na sessão que trata das definições – cláusula 2, determina que o reembolso, tanto dos serviços médicos quanto das despesas hospitalares, será calculado pela multiplicação dos seguintes fatores: a) o valor do CRS-DH, na data do evento; b) a quantidade de CRS-DH estabelecida na Tabela de Serviços Hospitalares da Bradesco Saúde; e c) o múltiplo de reembolso contratado (179994660 - Pág. 9).

Tais cláusulas contratuais que estipulam os limites aplicáveis ao reembolso, bem como os cálculos apresentados pela operadora em sua contestação (ID 179994827 - Pág. 15), não se afiguram
compreensíveis para o
consumidor em geral
.

Desse modo, somente a perícia técnica, realizada por um expert, será capaz de esclarecer se o reembolso já realizado está de acordo com a previsão contratual ou se há ainda algum valor a ser reembolsado.

Desse modo, acolhe-se o pedido subsidiário formulado pelos autores, ora apelantes,
para
cassar a sentença e determinar que realizada perícia técnica, de modo que seja apurado o real valor a ser reembolsado e se ainda há valores pendentes nesse sentido
.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para acolher o pedido subsidiário dos autores e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada perícia técnica capaz de apontar qual deve ser o valor do reembolso e se há ainda algum valor a ser reembolsado
”
. (grifei)

Concluiu-se, portanto, que com a cassação da sentença não há falar-se em vencedor ou vencido e, consequentemente, não é possível estabelecer a sucumbência e muito menos inverter aquela fixada na sentença cassada.

Portanto, se não há sucumbência estabelecida, não tinha o acórdão que se pronunciar acerca de possibilidade de inversão da condenação.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OPOSIÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO EM SEPARADO - POSSIBILIDADE – ARTIGO 682 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EQUÍVOCO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – BASE TOMADA COM RELAÇÃO A FEITO DISTINTO - QUESTÃO CONTROVERTIDA – POSSE – ENFRENTAMENTO QUE DIZ RESPEITO A MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO – PREJUDICADO DEMAIS RECURSOS.

(1)- A rigor do previsto no parágrafo único, do artigo 685, do Código de Processo Civil, se a AÇÃO DE OPOSIÇÃO é proposta após a audiência de instrução do processo que deu origem a demanda, que visa contrapor argumentos de ambos os litigantes, aquela ação deve ser suspensa para que, a tempo, forma, modo, seja procedido uma sentença única. Contudo, malgrado a determinação, o feito principal é sentenciado antes dos autos de oposição, esta anomalia processual impõe tão somente o prosseguimento desta separadamente e, mais tarde, o resultado refletirá, se procedente, no que foi decidido na ação originária.

(2)- Quando a questão a ser travada e debatida na AÇÃO DE OPOSIÇÃO é posse e esta é derivada de um fato, em face dos documentos apresentados nesta ação e somados a atributos outros, não se vê como declarar, precocemente, o OPOENTE como parte ilegítima. A situação é complexa e, de rigor o feito deve prosseguir normalmente até atingir o seu mérito e, neste contexto, para sair vencedor, caberá ao OPOENTE, cumprir, em termos de prova, para sair vencedor em face dos OPOSTOS, dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

(3)-
Anulada a ação em face de equivocada carência, retornando o feito para regular instrução, prejudicado resta o recurso dos OPOSTOS onde estes, fazendo suas razões, pretendiam a inversão do ônus da sucumbência
. (N.U 0000712-87.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO. 1. A profundidade do efeito devolutivo nos embargos de declaração é ilimitada, de maneira que é possível o conhecimento de equívoco na inversão do ônus da sucumbência e a sua correção, a fim de sanar defeito em si de ordem pública. 2.
Se a sentença proferida sem resolução do mérito é anulada para que seja dado regular prosseguimento do feito na origem, descabido falar em sucumbência ou causalidade, o que resulta na exclusão do fundamento para condenação em honorários de sucumbência e custas processuais
. 3. Embargos conhecidos e providos em parte. (TJ-DF 07295729220178070001 DF 0729572-92.2017.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelos embargantes.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023